Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600966-35.2020.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PRTB - PARTIDO RENOVADOR
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PRTB - PARTIDO RENOVADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
14/07/2022
Número: 0600966-35.2020.6.16.0073
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600966-35.2020.6.16.0073
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº
0601020-98.2020.6.16.0073 e Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600966-35.2020.6.16.0073
que julgou improcedentes as ações, ante a ausência de comprovação de condutas consistente em
abuso do poder político ou econômico e captação ilícita de sufrágio, nos termos da fundamentação
(Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 0601020-98.2020.6.16.0073 proposta pelo Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro em face de Marciano Votri e Marcio Roberto Ribes alegando, em
apertada síntese, que o representado Marciano, candidato eleito nas Eleições de 2020, utilizou de
condutas reprováveis caracterizadoras de fraude eleitoral, corrupção e abuso do poder econômico
e político. Afirmou que Marciano e Márcio Roberto utilizaram-se indevidamente da máquina pública
através do então prefeito de Vitorino/PR, Juarez Votri, aproveitando-se de sua influência política e
da publicidade de obras municipais para promoção pessoal, tudo visando votos. Além disso,
alegam que foram oferecidas cestas básicas, realizada compra de votos e campanha via Rádio
Vitória, disponibilizado transporte público e prestação de serviços com máquinas municipais, nos
termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97; Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600960-
28.2020.6.16.0073 Partido Renovador Trabalhista Brasileiro em face de Marciano Votri, Marcio
Roberto Ribes e Juarez Votri, à época Prefeito de Vitorino, alegando abuso do poder político e
captação ilícita de sufrágio, tendo em vista que Juarez Votri utilizando-se do cargo de Prefeito
Municipal de Vitorino/PR, praticou condutas, em tese, que violaram o princípio da isonomia no
processo eleitoral em prol da candidatura de seu sobrinho Marciano Votri, consistentes na
realização de propagandas eleitorais irregulares com recursos públicos, reuniões com funcionários
municipais em horário de trabalho com exigência de apoio irrestrito, concessão de benefícios
como abastecimento de lavacar com caminhão-pipa público, compra de votos e entrega de cestas
básicas para apoiadores, tudo visando à obtenção de vantagem durante a campanha eleitoral;
conexão entre os dois processos conforme decisão ID nº 42914440). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO (RECORRENTE)
CLACIR ANTONIO SURDI (ADVOGADO)
MARCIANO VOTTRI (RECORRIDO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
MARCIO ROBERTO TIBES (RECORRIDO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)

JUAREZ VOTRI (RECORRIDO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42996
564
07/07/2022 09:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.847
RECURSO ELEITORAL 0600966-35.2020.6.16.0073 – Vitorino – PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :
RECORRENTE: PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

-
OAB/PR102175-A
ADVOGADO:
CLACIR
ANTONIO
SURDI
R E C O R R I D O :
M A R C I A N O
V O T T R I

-
OAB/PR4763300-A
ADVOGADO:
LUIS
PAULO
ZOLANDEK

-
OAB/PR37104-A
ADVOGADO:
CRISTHIAN
DENARDI
DE
BRITTO
R E C O R R I D O :
M A R C I O
R O B E R T O
T I B E S

-
OAB/PR4763300-A
ADVOGADO:
LUIS
PAULO
ZOLANDEK

-
OAB/PR37104-A
ADVOGADO:
CRISTHIAN
DENARDI
DE
BRITTO
R E C O R R I D O :
J U A R E Z
V O T R I

-
OAB/PR4763300-A
ADVOGADO:
LUIS
PAULO
ZOLANDEK

-
OAB/PR37104-A
ADVOGADO:
CRISTHIAN
DENARDI
DE
BRITTO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
E
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
MANDATO
ELETIVO.
PREFEITO
E
VICE-PREFEITO. ABUSO DE PODER
POLÍTICO E ECONÔMICO. FRAUDE.
CONDUTA
VEDADA.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS FATOS QUE
POSSIBILITA
O
EXERCÍCIO
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR.
FALTA
DE
DIALETICIDADE.
DEDUÇÃO
DE
Num. 42996564 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

ARGUMENTOS
QUE
INFIRMAM,
AINDA QUE DE FORMA GENÉRICA, O
CONTEÚDO
DA
SENTENÇA.
REJEIÇÃO.
USO DE BEM PÚBLICO. POSTAGENS
DE OBRAS PÚBLICAS EM REDE
SOCIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
ATUAÇÃO INSERIDA NO CONTEXTO
DA
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO
CONFERIDA
AOS
AGENTES
POLÍTICOS.
USO BEM PÚBLICO E CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. UTILIZAÇÃO
DE CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA
EM BENEFÍCIO DE CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
VÍNCULO ELEITORAL.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
POR
MEIO
DA
ENTREGA
DE
DINHEIRO E FORNECIMENTO DE
CESTAS BÁSICAS. AUSÊNCIA DE
PROVA
ROBUSTA
ACERCA
DOS
FATOS ALEGADOS.
FALTA
DE
FORNECIMENTO
DE
TRANSPORTE A ELEITORES NO DIA
DA ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
UTILIZAÇÃO
DA
RÁDIO
PARA
VEICULAÇÃO
DE
PROPAGANDA
APENAS EM FAVOR DE UM DOS
CANDIDATOS.
TRATAMENTO
PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. "Para que a petição inicial seja
considerada apta, é suficiente que descreva
os fatos que, em tese, configuram ilícitos
eleitorais, e que haja estrita consonância
entre os fatos narrados e o pedido,
constituindo este decorrência lógica dos
fatos e fundamentos jurídicos e permitindo
o exercício pleno do direito de defesa dos
representados. Precedente" (AgR-REspE
nº 416-48/RJ, rel. Min. Maria Thereza
Rocha de Assis Moura, DJe de 7.10.2014).
Num. 42996564 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

2. A descrição de eventual uso indevido de
bem público em prol de candidatura atende
aos requisitos mínimos da petição inicial
para os fins de recebimento da AIME, na
forma do art. 14, § 10 da Constituição
Federal, sendo desnecessária, no momento
da propositura da ação, a definição
pormenorizada da atuação do dono do
estabelecimento, se atuante como beneficiário ou cabo eleitoral dos candidatos.
3. Inexiste violação à dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os
fundamentos de fato e de direito
apresentados na peça recursal e as razões
de decidir contidas na sentença, ainda que
haja repetição do texto da petição inicial.
4. A veiculação de imagens realizadas em
canteiros de obras ao ar livre, cujo acesso
seria franqueado a qualquer outro
candidato, ausente a prova de que o
material foi custeado com recursos
públicos, afasta a caracterização de uso de
bem público em favor da campanha,
conforme vedação do art. 73, I da Lei das
Eleições.
5. Não se vislumbra veiculação de
publicidade institucional vedada pelo art.
73, VI, "b" da Lei das Eleições em
publicações em redes sociais privadas dos
candidatos, nas quais não há apropriação
de símbolos de gestão ou de governo, mas
apenas publicidade de atos positivos do
mandato, de forma que sua atuação
encontra
guarida
na
liberdade
de
expressão, também garantida aos agentes
públicos na qualidade de apoiadores de
eventuais candidatos.
6. Imprescindível para a configuração do
abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito
eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão
articulada com respaldo em conjecturas e
presunções (TSE, RO nº 060000603,
Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe 02/02/2021).
7. Ausência de comprovação do vínculo
eleitoral no atendimento do abastecimento
Num. 42996564 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

de água do estabelecimento comercial, em
virtude da não comprovação da ligação
entre o dono do estabelecimento e os
candidatos ao pleito.
8. Ausência de provas robustas acerca do
fornecimento de cestas básicas e dinheiro
em troca de voto.
9.
Falta
de
comprovação
de
não
fornecimento de transporte a eleitores no
dia da eleição.
10.
Ausência de comprovação de tratamento privilegiado da Rádio
Comunitária Municipal em favor de
candidato.
11. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral e Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo propostas pelo
em
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
face de
e
MARCIANO VOTTRI, MARCIO ROBERTO TIBES
JUAREZ VOTTRI.
Na AIJE de nº 0600966-35.2020.6.16.0073, a alegação é de que JUAREZ
na qualidade de Prefeito Municipal de Vitorino em 2020, em seu segundo mandato,
VOTTRI,
aproveitando-se da influência política e do uso dos recursos do erário municipal, praticou
condutas as quais violaram a isonomia no processo eleitoral em prol da candidatura a prefeito
de seu sobrinho
e do candidato à vice-prefeito
MARCIANO VOTTRI
MARCIO ROBERTO
, que gozaram de seu amplo e irrestrito apoio político. Nesse contexto,
teria
TIBES
MARCIANO
realizado postagens em suas redes sociais, para promoção pessoal e de sua futura
candidatura, utilizando imagens de obras realizadas no município de quando ainda era
Secretário de Desenvolvimento do Interior e Agricultura (id. 42914521).
Na AIME de nº 0601020-98.2020.6.16.0073, alega-se a ocorrência de captação
ilícita de sufrágio, fraude e abuso de poder político e econômico em razão: i) das mesmas
postagens aduzidas na AIJE nº 0600966-35.2020.6.16.0073; ii) do abastecimento de lava car
Num. 42996564 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

privado com caminhão-pipa da Prefeitura; iii) da oferta de cestas básicas e lavagens grátis a
eleitores em troca de voto aos candidatos
e
; iv) da ausência
MARCIANO
MARCIO ROBERTO
de oferecimento de transporte a eleitores que poderiam votar no candidato da oposição; v) da
utilização da
em favor do candidato
RÁDIO COMUNITÁRIA VITORINO
MARCIANO VOTTRI
(id. 42914399).
Em razão da conexão, os processos foram julgados conjuntamente em uma única
sentença, pela improcedência das Representações ante a ausência de comprovação de
condutas consistentes em abuso do poder político ou econômico e captação ilícita de sufrágio
(id. 42914620).
Em face dessa decisão, o PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
interpôs o presente Recurso Eleitoral (id. 42914628), no qual alega que: i) o recorrido utilizou
da máquina pública para se autopromover, em claro descumprimento ao princípio da
impessoalidade; ii) o conjunto probatório instruído nos autos é claro ao demonstrar que houve
uso de bem público (caminhão pipa) em favor de candidato, bem como que restou comprovada
a compra de votos mediante pecúnia e entrega de cestas básicas. Ao final, requer que seja
conhecido e provido o presente Recurso para o fim de reformar a sentença.
Em contrarrazões (id. 42914630) os recorridos aduzem, preliminarmente, a
inépcia da petição inicial e a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, asseveram que: i)
as publicações nas redes sociais de
se inserem no âmbito da proteção
MARCIANO VOTTRI
jurídica assegurada por normas de direito fundamental a todas as pessoas, inclusive agentes
públicos; ii) se houve irregularidade, tal irregularidade foi administrativa, sendo que nem
, nem
e tampouco
participaram de mencionada irregularidade;
MARCIANO
MÁRCIO
JUAREZ
iii) o resultado da eleição não foi determinado por este fornecimento de água com requerimento
e pagamento da taxa de serviço a posteriori. Ao final, requer a manutenção da sentença.
A
manifestou-se pelo conhecimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 42937374).
É o relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos de
II.i -
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II.ii.a - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
Os recorridos alegam, preliminarmente, a inépcia da petição inicial sob o
argumento de que, na referida peça os recorrentes sustentaram que o dono do lava car seria o
beneficiário direto do uso da máquina pública, mas na audiência de instrução foi dada nova
definição jurídica ao fato, sob a alegação de que o dono do lava car atuaria como cabo eleitoral
Num. 42996564 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

dos recorridos, cooptando votos ilicitamente por meio da lavagem de veículos. Afirmam que
essa alteração também ofende o princípio da congruência.
Conquanto a petição inicial seja genérica e, de certo modo, confusa, é possível
extrair da sua narrativa fática que houve o questionamento do uso do maquinário público por
meio do fornecimento de caminhão pipa ao lava car de
em favor da
MARCIO MIRANDA
campanha de
, como se vê da descrição da petição de id. 42914399:
MARCIANO VOTTRI
As condutas ilícitas do réu, seja pela autopromoção ou pela promoção indevida
feita por parte do seu tio (atual prefeito por duas gestões consecutivas), com
utilização do erário e bens públicos, com finalidade exclusivamente política, não
pararam por ai, eis que em franca campanha eleitoral Sr. Juarez Votri, apoiou a
candidatura do seu familiar, se utilizando incessantemente do maquinário
público, beneficiando eleitores, com intuito exclusivo de obtenção de votos, a
exemplo do caminhão pipa, Modelo M.BENZ/L 1113, propriedade da
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO, que foi amplamente utilizado no
apoio político, a exemplo dos vídeos que seguem em anexo, onde por reiteradas
vezes o veiculo de propriedade da prefeitura durante o pleito eleitoral de 2020
abasteceu o lavacar inscrito no CNPJ sob n. 15.367.523/0001-48 de propriedade
do Sr. MARCIO DE MIRANDA PAZ, conforme imagens em anexo, configurando
o ilícito eleitoral que beneficiou o Sr. Marciano Vottri.
Dessa forma, contrariamente ao sustentado pelos recorridos, não houve
descrição específica da atuação de
como beneficiário direto da conduta
MARCIO MIRANDA
ilícita, na condição de eleitor, mas apenas uma citação de forma genérica como participante de
eventual ato ilícito. A definição de sua condição, como beneficiário direto ou cabo eleitoral, não
tem o condão de alterar a causa de pedir fundada em eventual abuso de poder decorrente do
uso de bem público para favorecimento da candidatura de MARCIANO.
Além disso, é sabido que o TSE orienta-se no sentido de que, "para que a petição
inicial seja considerada apta, é suficiente que descreva os fatos que, em tese, configuram
ilícitos eleitorais, e que haja estrita consonância entre os fatos narrados e o pedido,
constituindo este decorrência lógica dos fatos e fundamentos jurídicos e permitindo o exercício
(AgR-REspE nº 416-48/RJ, rel. Min. Maria
pleno do direito de defesa dos representados"
Thereza Rocha de Assis Moura, DJe de 7.10.2014).
Portanto, considerando que os recorrentes descreveram de forma suficiente os
fatos e os fundamentos jurídicos necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa,
deve ser rejeitada a preliminar aduzida.

II.ii.b - OFENSA À DIALETICIDADE
Ainda em sede preliminar, os recorridos apontam falta de dialeticidade, sob o
argumento de que os recorrentes não impugnaram especificamente a tese da sentença de que
não houve prova da irregularidade eleitoral.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
Num. 42996564 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos
decisum
(TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016).
Na espécie, conquanto a peça recursal repise, em grande parte, as teses
aduzidas na petição inicial, vê-se que os recorrentes insurgem-se contra o fundamento da
sentença, que não reconheceu o liame eleitoral nas condutas, quando afirmam que a rapidez
do protocolo do pedido de abastecimento de água demonstraria a conexão entre o ilícito
Além disso, no decorrer da peça, destacam ser
administrativo e a captação ilícita de sufrágio.
desnecessária a participação direta do candidato para a configuração da captação ilícita de
sufrágio, na forma do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, refutando, ao menos em tese e segundo
seus próprios fundamentos, o fundamento da sentença.
Nesse contexto, as razões recursais são suficientes a infirmar os fundamentos da
decisão que pretende ver revisada, não havendo ofensa à súmula 26 do TSE, razão pela qual
o recurso comporta conhecimento.

No
, a discussão na AIJE 0600966-35.2020.6.16.007 e na AIME
II.iii -
mérito
0601020-98.2020.6.16.007 cinge-se à suposta prática de abuso de poder político, econômico e
fraude pelos recorridos
(Prefeito eleito),
MARCIANO VOTTRI
MARCIO ROBERTO TIBES
(Vice-Prefeito eleito) e
(Prefeito Gestão 2016/2020, tio de
),
JUAREZ VOTTRI
MARCIANO
diante da ocorrência de 5 fatos, apurados e julgados por conexão na AIJE e na AIME:
i) uso da máquina pública para promoção pessoal, por meio da publicação de
fotos de obras públicas no perfil
;
MARCIANO VOTTRI
ii) uso de bem público para beneficiar eleitores, através da utilização de caminhão
pipa;
iii) captação ilícita de sufrágio, por meio da qual o candidato a vereador ALCEU
ofereceu dinheiro e cestas básicas em troca de votos dos eleitores em favor de
FURLANETTO
;
MARCIANO VOTTRI
iv) não fornecimento de transporte no dia da eleição para eleitores sobre os quais
havia uma perspectiva de voto no candidato adversário;
v) abuso de poder econômico pela utilização da RÁDIO COMUNITÁRIA DE
em benefício do candidato
VITORINO (RADIO VITORIA)
MARCIANO VOTTRI.
Inicialmente, destaca-se que remanesce integral interesse no julgamento da
presente lide, pois os recorridos,
e
MARCIANO VOTTRI
MARCIO ROBERTO TIBES,
sagraram-se vencedores no pleito de 2020 ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de
Vitorino.
Como cediço, o abuso de poder político é conceituado pela doutrina como "todo
ato emanado de pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da
(Rodrigo Lopez Zílio. Direito Eleitoral. p. 442) e pela
legalidade ou da competência"
jurisprudência definida sua ocorrência "quando determinado agente público, valendo-se de sua
condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa
Num. 42996564 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

(TSE,
eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros"
REspE 79872/2014, Min. João Otávio de Noronha).
Por sua vez, o abuso do poder econômico, cuja incidência pode ocorrer na
pré-campanha e no curso da campanha, caracteriza-se pela utilização expressiva de recursos
financeiros na campanha que se mostram desproporcionais frente a outras candidaturas de
mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso com os limites legais.
Conforme a jurisprudência do TSE, o ‘abuso de poder econômico configura-se por emprego
desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a comprometer
(AgR-RO 8044-83, reI. Min. Jorge Mussi,
valores essenciais a eleições democráticas e isentas’
DJe de 5.4.2018).
Em todos os casos de abuso político ou econômico deve restar cabalmente
comprovado que o fato ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a normalidade e
legitimidade das eleições, dadas as severas sanções impostas pelo art. 22, XIV da LC nº
64/1990, que levam à cassação do mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.
Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPOSTO
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE DOS
FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
[...]
2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão
articulada com respaldo em conjecturas e presunções. Precedentes.
3. Além disso, a quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), ainda que
utilizada com o escopo de obter apoio político, é incapaz de afetar os bens
jurídicos da normalidade e legitimidade, bem como da isonomia entre os
candidatos, considerando o contexto de eleições gerais para o cargo de
Deputado Federal, com abrangência em todo o estado da federação.
4. Agravo Regimental desprovido.
(RO nº 060000603, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02/02/2021)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). SUPLENTE DE DEPUTADO
ESTADUAL QUE TERIA DISTRIBUÍDO COMBUSTÍVEL DURANTE A
CAMPANHA ELEITORAL DE 2014 COM ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA CARACTERIZAR O ABUSO
PREVISTO NO ART. 22, CAPUT, DA LC 64/90. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS
QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
Num. 42996564 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

1. Configura abuso do poder econômico a utilização de recursos patrimoniais em
excesso, sejam eles públicos ou privados, sob poder ou gestão do candidato, em
seu benefício eleitoral.
2. De acordo com o entendimento deste Tribunal, é necessária a existência de
provas robustas e inequívocas, a fim de embasar a condenação pela prática do
abuso do poder econômico em virtude do fornecimento de combustível, pois, em
princípio, os gastos eleitorais com despesas com transporte de pessoal a serviço
das campanhas eleitorais são lícitos, nos termos do inciso IV do art. 26 da Lei
9.504/97. Precedentes: AC 1046-30/SP e REspe 518-96/SP, Rel. Min.
HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe 9.11.2015.
3. Na espécie, não há elementos suficientes nos autos para responsabilizar
APARECIDO INÁCIO DA SILVA, seja como responsável, seja como beneficiário,
pelo abuso do poder econômico com gravidade suficiente para comprometer a
legitimidade e a normalidade das eleições proporcionais de 2014.
4. Alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos, merece ser
desprovido o Agravo Regimental, tendo em vista a ausência de argumentos
hábeis para modificar o decisum.
5. Agravos Regimentais aos quais se nega provimento.
(RO nº 98090, Acórdão, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/09/2017)
Fixadas as premissas teóricas, eis a análise do caso concreto.

II.iii.a - USO DA MÁQUINA PÚBLICA EM VIRTUDE DA VEICULAÇÃO DE
FOTOS DE OBRAS PÚBLICAS EM REDE SOCIAL DO CANDIDATO
No primeiro fato, aduzido tanto na AIJE quanto na AIME, alega o recorrente que
, na época prefeito do município de Vitorino/PR, durante o ano de 2020,
JUAREZ VOTTRI
utilizou de sua influência política e dos recursos municipais para favorecer o seu sobrinho,
, na candidatura para o cargo de prefeito municipal.
MARCIANO VOTTRI
Nesse contexto, afirma que os recorridos realizaram diversas postagens de obras
públicas em redes sociais durante o ano eleitoral de 2020, com a finalidade de enaltecer e
difundir a candidatura de
, em evidente desequilíbrio do pleito.
MARCIANO
Esses fatos podem ensejar, em tese, as condutas vedadas do art. 73, I (uso de
bem público) e VI, b (publicidade institucional em período vedado), ambas da Lei nº 9.504/1997
e, em casos de excesso, reconhecimento de abuso de poder político.
Ao tratar da hipótese do art. 73, I, o TSE já entendeu que o uso do bem público
deve ser efetuado em "atos de campanha" (REspE 18.900/SP, rel. Min. Fernando Neves),
assentando que "a melhor interpretação do inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97 é aquela no
sentido de que a cessão ou o uso de bens públicos móveis e imóveis em benefício de
”.
candidato ou partido ocorra de forma evidente e intencional
Num. 42996564 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

Em relação ao inciso VI, "b" do art. 73, trata-se de norma de caráter objetivo e que
impede a veiculação de publicidade institucional, por qualquer meio, no período de três meses
que antecedem o pleito. A regra aludida contempla uma situação objetiva em que a liberdade
de atuação do administrador público, mesmo respeitando os princípios inerentes à propaganda
institucional – notadamente o princípio da impessoalidade –, é mitigada em virtude da
necessidade de se assegurar igualdade de oportunidades entre os candidatos. O dispositivo
faz uma presunção
de que divulgação dessa publicidade no período crítico tem o
jure et jure
condão de desequilibrar o pleito e a proíbe, com o objetivo maior de possibilitar a normalidade,
a lisura e a legitimidade dos pleitos eleitorais.
No caso em exame as postagens impugnadas são as seguintes:
Num. 42996564 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

Como se vê das imagens colacionadas, na primeira postagem o recorrido
encontra-se com eleitores em estrada que recebeu cascalhamento. Na
MARCIANO VOTTRI
segunda, o recorrido se localiza no meio de uma estrada; na terceira, encontra-se na rua, ao
lado do então Prefeito, com uma máquina ao fundo e na quarta vê-se imagens de obras
públicas externas.
Num. 42996564 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

As publicações foram veiculadas no perfil pessoal de
, sem
MARCIANO VOTTRI
indicação de impulsionamento.
Nesse contexto, dado que as imagens foram realizadas em canteiros de obras ao
ar livre, cujo acesso seria franqueado a qualquer outro candidato, bem como considerando que
não há prova de que o material foi custeado com recursos públicos, não há que se falar em uso
de bem público em favor da campanha, conforme vedação do art. 73, I da Lei das Eleições.
Para além disso, não se vislumbra veiculação de publicidade institucional vedada
pelo art. 73, VI, "b" da Lei das Eleições pelos recorridos
ou de
MARCIANO VOTTRI
JUAREZ
já que nas publicações não há apropriação de símbolos de gestão ou de governo,
VOTTRI,
mas apenas publicidade de atos positivos do mandato de Juarez, de forma que sua atuação
encontra guarida na liberdade de expressão, também garantida aos agentes públicos na
qualidade de apoiadores de eventuais candidatos.
Nesse sentido é a orientação do TSE e também deste TRE-PR:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM
PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA
PÚBLICA
NÃO
DEMONSTRADA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial
eleitoral interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de
improcedência da ação de investigação judicial eleitoral por uso indevido dos
meios de comunicação social e conduta vedada.
2. O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da
vedação à publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997, que objetiva assegurar a igualdade de oportunidades entre os
candidatos
3. A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou
campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil
privado de rede social não se confunde com publicidade institucional
autorizada por agente público e custeada com recursos públicos, a qual é
vedada nos três meses que antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997).
4. É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das
redes sociais tanto para criticar quanto para elogiar as realizações da
Administração Pública, sem que tal conduta caracterize, necessariamente,
.
publicidade institucional
5. Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de
realizações do governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro
Num. 42996564 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

agravado, servidor público, fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do
emprego de recursos ou equipamentos públicos para a produção e divulgação
das postagens, integralmente feitas sob responsabilidade do agravado, inclusive
no que diz respeito à digitalização de encarte distribuído pela Prefeitura antes do
período vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha havido o uso de algum artifício
nas
postagens
impugnadas
que
permitisse
caracterizá–las
como
redirecionamento dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida
por agente público em período vedado.
6. Acertada, portanto, a conclusão de que tal conduta está protegida pela
liberdade de expressão (arts. 5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal) e não
configura publicidade institucional.
[...]
(REspE nº 37615, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/04/2020)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. PREFEITO. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
CONDUTA VEDADA. USO DE BEM PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ATUAÇÃO INSERIDA NO CONTEXTO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO
CONFERIDA
AOS
AGENTES
POLÍTICOS.
RECURSO
ELEITORAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na forma do art. 22, XIV, da LC 64/1990, os candidatos beneficiários devem
compor o polo passivo da ação, de forma que eventual discussão sobre sua
ciência, participação ou prévio conhecimento do fato deve ser circunscrita ao
mérito da causa. Precedentes desta Corte.
2. Não configura abuso de poder político a divulgação, pelo Prefeito, de
publicações enaltecendo os feitos de sua administração e declarando apoio à
candidata ao cargo majoritário, desde que veiculadas em rede social privada e
sem comprovação de utilização da máquina estatal.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(REI 0600100-23.2020.6.16.0139. rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. em
08/04/2021)
Nesse prisma, considerando que as veiculações ocorreram em perfil particular e
sem evidências de utilização de recursos do Poder Público, entende-se que as publicações
versam, na verdade, manifestações pessoais dos recorridos no exercício do direito à liberdade
de expressão e informação como agente público, não havendo irregularidade em sua
veiculação.

Num. 42996564 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

II.ii.b - USO DE BEM PÚBLICO PARA BENEFICIAR ELEITORES POR MEIO
DE CAMINHÃO PIPA
No que toca ao segundo fato, aduz o recorrente que
utilizou-se
JUAREZ VOTTRI
do caminhão pipa Modelo M.BENZ/L 1113, de propriedade da Prefeitura Municipal de Vitorino,
para abastecer o lava car de propriedade de MARCIO DE MIRANDA PAZ (NEGÃO DO
, que pedia votos em favor de
LAVACAR)
MARCIANO VOTTRI.
Na sentença, o juízo de origem assim destacou a ausência de provas seguras
quanto ao fato (id. 42914507):
A testemunha Volmir Bozim disse não ter trabalhado na campanha eleitoral para
qualquer dos candidatos. Ao ser questionado sofre os fatos, relatou que: a)
durante a campanha bastava ligar na prefeitura e pedir o serviço para ser
atendido. Informou ter presenciado Giovani da Silva solicitando diretamente com
Tigrão uma escavadeira para fazer uma fossa, quinze dias antes da eleição,
sendo atendido no dia seguinte; b) o Negão do Lavacar fazia campanha em
favor de Marciano oferecendo uma lavagem em troca da substituição de
adesivos eleitorais, o que ocorreu uns cinco dias antes da eleição; c) ter gravado
o caminhão-pipa municipal abastecendo o estabelecimento em pleno período
eleitoral; d) foram realizadas campanhas na rádio comunitária em favor do
candidato Marciano, desconhecendo em relação a vereadores; e) ) não
visualizou Marciano, Marcio Tibes ou Juarez Vottri no lavacar, durante o período
eleitoral; f) não presenciou telefonema para Marcio Paz; d) trabalhava quase o
período inteiro da campanha na zona rural g) tem ciência da conduta dos
A testemunha Gilson Vieira declarou que: a) entre os dias 05 e 06 de outubro,
Trindade foi até sua casa e solicitou quanto gostaria para votar para os
requeridos; b) Trindade passou nas outras residências da localidade; c) seu
vizinho Elizeu e a Nega disseram ter aceito a proposta pelas quantias de
seiscentos e quatrocentos reais, em dinheiro; d) Negão do Lavacar permanecia
na entrada do seu bairro, durante a noite, abordando pessoas para trocar
adesivos em favor de seu candidato (requerido); e) ele lhe ofereceu o valor de
duzentos reais para tirar o adesivo da base contrária, em período próximo ao da
eleição; f) Pedro Camargo aceitou a proposta para tirar o adesivo em troca de
dinheiro; g) durante a campanha não era necessário fazer protocolo dos
serviços, bastava solicitar diretamente ao Tigrão; h) o então prefeito andava
durante os dias pelas casas, mas não sabe se era campanha política; i) tem
ciências das condutas consistentes em compra de votos; j) foi chamado de negro
vagabundo por Juarez Votri, na frente da prefeitura.
O informante José Antonio Horn, funcionário municipal, declarou que: a) a
utilização de serviços da prefeitura era realizada mediante protocolo e
pagamento de taxa, inclusive durante a época da campanha, sendo responsável
pela organização respectiva; b) havia incentivo para o setor empresarial,
geralmente não existindo custo; c) não realizava o serviço sem o respectivo
protocolo; d) é responsável pela infraestrutura rural apenas, a zona rural cabia a
Cide Borges; e) era praxe realizar serviços para todas as indústrias; f) na época
Num. 42996564 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

de escassez de agua realizam o abastecimento respectivo; g) Negão solicitou o
abastecimento em época de escassez e foi orientado a realizar o protocolo e
pagar eventual taxa; h) na época atendeu também uma granja de suínos e
granjas de vaca de leite, não se recordando de empresas da área urbana; i)
Negão não trabalhou em favor da coligação de Marciano Votri, mas tinha
adesivo no carro de apoio; j) não viu oferecer nada em troca de voto para seu
apoiado; k) Marciano trabalhava como Secretário de Agricultura, sendo afastado
um bom período antes; l) somente Juarez costumava postar as obras em suas
redes sociais, mas não participou da campanha de Marciano; m) não houve
interferência dos requeridos para realizar abastecimento do posto de Negão; n)
não presenciou os representados em setores da prefeitura durante a campanha
e, tão pouco, tenham interferido no serviço público respectivo; o) a comunidade
indígena nunca foi beneficiada com serviços públicos; p) sempre foi
disponibilizada água para o Negão durante as estiagens de forma periódica; q)
não conhece a esposa de Negão; k) o protocolo é realizado previamente à
entrega da água, preferencialmente de forma eletrônica; l) não orientou Negão a
realizar protocolo, mas não confirmou o procedimento antes do serviço; m)
Tigrão, antes das eleições, trabalhava no mesmo setor, mas na zona rural.
Sobre os fatos, consta nos autos comprovante de uma solicitação de
fornecimento de água para a residência de Marcio de Miranda Paz, realizado em
06/11/2020, de forma física, com comprovante de pagamento, conforme se
infere dos IDs 76645500 e 76648251. Não há qualquer irregularidade na forma
de solicitação, pois tal possibilidade foi facultada há outros munícipes. Todavia,
ao contrário do depoimento das testemunhas, não há comprovante de nenhuma
solicitação de fornecimento de água para o estabelecimento Negão do Lavacar
no período anterior à eleição do ano de 2020.
Chama a atenção a existência de um único protocolo de Marcio no período de
setembro a 15 de novembro de 2020, em contraposição aos depoimentos
citados e gravações de vídeo anexadas aos autos. Pelo que foi coligido, o
estabelecimento empresarial de Márcio recebeu o caminhão pipa em mais de
uma oportunidade, sem que se tenha encontrado os requerimentos respectivos.
Portanto, conclui-se que houve irregularidade no fornecimento de água para
abastecimento do estabelecimento de propriedade de Marcio de Miranda Paz,
ante a ausência de comprovantes de protocolo, pagamento de eventual taxa ou
respectiva dispensa.
Todavia, não restou comprovado liame entre a referida irregularidade a captação
ilícita de votos, tão pouco que o candidato Marciano tinha conhecimento de tal
conduta. O autor alegou que o Negão oferecia lavagens de automóveis para
troca de adesivos da coligação contrária e apoio ao candidato Marciano, mas
trouxe testemunhas que repetiram sua versão de forma genérica, sem fatos
concretos.
Conforme já exposto pelo Ministério Público, realmente as testemunhas ouvidas
em juízo declararam terem conhecimento da compra de votos por Negão e
outros apoiadores, porém não souberam indicar concretamente fatos, pessoas e
Num. 42996564 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

procedimentos. Até houve indicação de Eliseu e Nega, que não foram ouvidos
sob o crivo do contraditório.
Soma-se, ainda, que as conversas extraídas do aplicativo WhatsApp não
constituem elementos probatórios seguros, pois não são identificáveis
interlocutores, origem e conteúdo específico relacionado aos requeridos e
eleições municipais de 2020.
Analisando as provas existentes nos autos, compartilha-se da conclusão
externada na bem lançada sentença.
Primeiramente, nos vídeos apresentados nos autos (ids. 42914406, 42914407 e
42914408) – a par da licitude de seu meio, eis que gravado em ambiente externo e público - só
é possível verificar o veículo de propriedade da Prefeitura de Vitorino realizando o
abastecimento de uma caixa d ́água no lava car de propriedade de MARCIO MIRANDA DA
Nada mais. Não há qualquer menção aos recorridos no vídeo em questão, tampouco
PAZ.
referência a pedido de voto ou retirada de adesivo, ou mesmo citação à campanha eleitoral.
Inclusive, a testemunha ouvida em juízo,
que gravou o vídeo em questão,
VOLMIR BOZIM,
parece incitar os interlocutores a responder se aquele abastecimento decorria de “coisa de
política” e nada foi respondido.
Relativamente à prova testemunhal, tanto
quanto
VOLMIR BOZIM
GILSON
confirmaram em juízo que pouco antes das eleições visualizaram um caminhão-pipa do
VIEIRA
município de Vitorino realizando o abastecimento de água no estabelecimento do “NEGÃO DO
, identificado como
Dessa forma, não há dúvida de
LAVACAR”
MARCIO DE MIRANDA PAZ.
que foi realizado o abastecimento de água por meio de caminhão pipa do Município de Vitorino
no local.
Todavia, não há certeza sobre a (ir)regularidade do procedimento, já que,
consoante se extrai do depoimento do informante JOSÉ ANTONIO HORN SOLANGE
o pedido do caminhão foi feito anteriormente ao pagamento da taxa e
APARECIDA NEVES,
não consta protocolo de pedido de abastecimento para o lava car de
mas
MARCIO MIRANDA,
apenas para sua residência.
O recorrente, de outra sorte, argumenta que a agilidade no atendimento do
requerimento de
comprova a fraude em sua realização. Porém, a simples
MARCIO MIRANDA
rapidez do atendimento não significa uma ilicitude em si, à mingua de outras provas que
demonstrem de forma indene de dúvidas que houve um favorecimento ilícito no atendimento a
ele.
Ademais, a irregularidade do procedimento, por si, não comprova o vínculo
eleitoral da conduta. Ainda que fosse cabalmente demonstrada a irregularidade no
fornecimento de água ao lava car, tal conduta isolada deve ser apurada por meio de eventual
ato de improbidade administrativa na seara da Justiça Comum, mas não tem o condão de
caracterizar um favorecimento eleitoral ao recorrido
sem a comprovação
MARCIANO VOTTRI
robusta de que o fornecimento do caminhão pipa ao estabelecimento comercial de MARCIO
ocorreu para favorecimento de sua candidatura.
MIRANDA
Destaca-se que a afirmação das testemunhas no sentido de que o “Negão do
Lava Car”, identificado como
realizou compra de votos por meio da oferta
MARCIO MIRANDA,
Num. 42996564 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

de uma lavagem de carro em troca da retirada de adesivo também não encontra guarida em
provas seguras.
Com efeito, sobre a eventual compra de voto, a testemunha GILSON VIEIRA
afirmou em juízo que:
[...] houve compra de voto em seu bairro; Marciano e Marcio compraram votos;
vieram lhe oferecer dinheiro e pedir quanto queria para ir para o lado deles, que
era só fazer a proposta de quanto queria para ir para o lado deles; não trabalhou
para ninguém na campanha eleitoral; a compra de voto foi na época da
campanha; foi o Trindade em sua casa e pediu quanto ele queria para ir para o
lado deles; isso foi por volta do dia 5 ou 6 de outubro; Trindade é ex-vereador de
Vitorino; não era candidato e fazia campanha para Marciano; ele passou em
todas as outras casas do seu bairro; viu ele passando nas outras casas; ele
chegou na área da sua casa e pediu pra entrar; disse para ele entrar e então ele
pediu se tinha candidato; disse a ele que não candidato ainda porque ninguém
ainda tinha conversar e apresentar proposta; então Trindade pediu o que achava
de dar uma mão para eles; disse a ele que queria ouvir a proposta e ele
respondeu que a proposta era só falar quanto queria para votar para eles; disse
que não ia se envolver com política que é só pra arrumar confusão e encrenca;
quando ele fez a proposta disse pra ele que não iria se envolver, então ele saiu e
continuou indo em outras casas; gravou seus vizinhos Eliseu e Nega dizendo
que um ganhou R$ 600,00 e outro ganhou R$ 400,00; esse pagamento foi feito
em dinheiro, entregando R$ 200,00 na hora para Eliseu e prometendo mais R$
200,00 após a eleição e para Nega foi R$ 600,00 para pagar o documento do
carro; deram o dinheiro para ela pagar o documento; não aceitou porque não
queria se envolver com política; da outra vez já tinha sido xingado e ofendido
pelo prefeito anterior e por isso não quis se envolver com política; [...] sabe
também que o ‘Negão do lavacar’ comprava bastante voto; ele comprava votos
para eles com lavagem de carros e em troca de adesivo; se ele via alguém com
adesivo de Marcos ele atacava e oferecia dinheiro para trocar o adesivo e
colocar um do Marciano; ele ficava na entrada do seu bairro inclusive; ele estava
lá quase todo dia comprando voto; ele ia na parte da noite e ficavam lá a noite
inteira; tem 134 famílias no seu bairro e por volta de 600 habitantes; Negão
oferecia dinheiro ou lavagem de carro; ele lhe ofereceu R$ 200,00 para tirar
o adesivo de Marcos de trás do seu carro; disse que não ia tirar porque
queria mudança para Vitorino; isso foi na época da campanha, pertinho do
; seu vizinho Pedro Camargo trocou o adesivo por dinheiro; seu
dia da eleição
vizinho recebeu dinheiro por duas vezes para remover o adesivo do carro; eles
utilizavam o maquinário da prefeitura na época da campanha eleitoral; antes da
campanha tudo o que pediam na prefeitura tinha que ser protocolado, mas
durante a campanha não precisava, bastava ligar para Tigrão e solicitar o
serviço, como carga de terra, e logo o maquinário da prefeitura estava lá; [...]
Sobre o lava car,
relatou em seu depoimento que:
VOLMIR BOZIM
[...] inclusive um dia estava em uma borracharia em Vitorino, arrumando um
pneu do carro, ao lavo desse lavar ali, viu até que um caminhão de água pra
abastecer o posto lavacar ali, que tava um monte de carro esperando pra lavar
Num. 42996564 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

os carro ali né, e o cara do lavacar, não sabe o nome, mas conhecem pelo
apelido ‘Negão do lavacar’ lá de Vitorino, que veio pedir para tirar o adesivo
do 28 de seu carro que daria uma lavagem de graça, para tirar o adesivo do
[...] uma das pessoas que
28 e colocar o adesivo do 17 que é do lado deles;
pediu favores na prefeitura foi Giovani da Silva, lá do chiqueirão, que pediu para
abrir uma fossa lá e no outro dia a máquina da prefeitura estava lá abrindo uma
fossa para ele; ele pediu uma escavadeira para abrir uma fossa; isso foi na
época da política, bem na eleição ali; isso aconteceu quinze dias antes da
eleição; ele ligava para ‘Tigrão’; viu isso; ele ligou na sua frente e viu ele falar
com ‘Tigrão’; o telefonema durou cerca de meia hora, conversaram bastante; ele
pediu a retroescavadeira e depois ela estava lá para prestar serviço para ele; se
lembra também desse caso da água que ele abasteceu o posto lavacar; o
‘Negão do lavacar’ foi quem lhe disse para tirar o adesivo do carro; ele
trabalhava na campanha pro lado do 17, Marciano; não ganhou a lavagem,
não tirou os adesivos e saiu de lá; isso foi cerca de cinco dias antes da
gravou um vídeo do caminhão de água indo até o posto de
eleição; [...]
gasolina, porque achou isso errado; era compra de voto;
Assim, embora
e
, compromissados, tenham
VOLMIR BOZIM
GILSON VIEIRA
afirmado que o “Negão do lava car veio pedir para tirar os adesivos e me dava uma lavagem de
” ou “
”, esses
graça
que o Negão do Lava Car ofereceu R$ 200,00 para tirar o adesivo
testemunhos possuem inconsistências, não se mostrando robustos a ponto de comprovar, de
forma indene de dúvidas, que houve oferecimento de vantagem em troca de voto.
Primeiro,
não foi ouvido em juízo, de forma que não há
MARCIO MIRANDA
contraposição aos testemunhos de
e
. Além disso, não há
GILSON VIEIRA
VOLMIR BOZIM
qualquer comprovação de ligação nos autos entre
e os recorridos, já que
MARCIO MIRANDA
aquele é simplesmente dono de um estabelecimento comercial, sem qualquer vínculo – seja
profissional, seja pessoal - com os recorridos
e
MARCIANO, JUAREZ
MARCIO ROBERTO.
O fato de
ostentar em seu veículo adesivos dos recorridos
MARCIO MIRANDA
não comprova, contrariamente ao que alega o recorrente, o liame eleitoral, já que pode se
tratar de mero apoiador da campanha, atuando sem conhecimento dos candidatos, máxime
quando não demonstrada qualquer relação entre ele e os recorridos.
Segundo, a gravação do vídeo do abastecimento de água com o caminhão pipa
da Prefeitura no lava car pela testemunha
, já
VOLMIR BOZIM
presumindo que se tratava de
, como afirmado em seu depoimento, reflete na valoração de seu testemunho,
compra de voto
que deve ter tomado com a devida ressalva diante da postura não isenta da testemunha ao
efetuar a gravação do vídeo.
Em acréscimo, soa no mínimo estranho o depoimento quase idêntico de ambas
as testemunhas, que possuíam amplo conhecimento sobre todos os cinco fatos - diversos entre
si - que ensejaram o cabimento das presentes ações. Com efeito, conquanto ambos
trabalhassem o dia inteiro na zona rural do Município e retornassem no final da tarde à área
urbana, as duas testemunhas afirmaram que viram o caminhão da Prefeitura abastecendo o
lava car em mais de um dia e ainda tinham conhecimento sobre: i) as postagens de
nas redes sociais; ii) a veiculação de programas na Rádio Comunitária
MARCIANO VOTTRI
somente em favor de
iii) a compra de votos; iv) o oferecimento de cestas
MARCIANO VOTTRI;
Num. 42996564 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

básicas; v) a ausência de fornecimento de transporte a eleitores. Não se mostra crível que dois
trabalhadores autônomos, que prestam serviços durante todo o dia e não envolvidos com
política, saibam tanto sobre todos os eventuais ilícitos levantados pelo recorrente.
Ainda, embora
tenha afirmado que houve compra de votos em
GILSON VIEIRA
seu bairro, que conta com 134 famílias, conseguiu somente nominar outras duas pessoas –
e
, que não foram arroladas como testemunhas da acusação. Ademais, apesar
NEGA
ELISEU
de asseverar que tinha gravado seus vizinhos
e
dizendo que um ganhou R$
ELISEU
NEGA
, nenhum vídeo comprovando tal fato veio aos autos.
600,00 e outro ganhou R$ 400,00
Dessa forma, apesar do recorrente narrar na petição inicial que houve um
esquema ilícito de compra de votos, que segundo as duas testemunhas, gerava o pagamento
de até R$ 600,00 por voto e atingiu um bairro inteiro, não houve indicação de mais
testemunhas que pudessem corroborar as alegações aduzidas na inicial.
O argumento dos recorrentes no sentido de que uma irregularidade administrativa
em época de eleição nunca é só uma irregularidade, ainda mais beneficiando um apoiador
revela uma mera presunção, que não restou devidamente comprovada, não sendo
político
admitida na grave imposição da sanção de cassação do mandato.
Ou seja, não há provas seguras da tentativa de doação, oferecimento, promessa
ou entrega de qualquer espécie de vantagem pessoal a eleitores em troca de votos a
caracterizar ilícito eleitoral, na forma do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997.

II.III.C - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO, POR MEIO DA QUAL O
CANDIDATO A VEREADOR ALCEU FURLANETTO OFERECE DINHEIRO E CESTAS
BÁSICAS EM TROCA DE VOTOS DOS ELEITORES EM FAVOR DE MARCIANO VOTTRI
Nesse tópico, as testemunhas nada mencionaram a respeito de entrega de cestas
básicas ou indicaram o nome de
de sorte que não há provas do fato
ALCEU FURLANETTO,
narrado.
O suposto vídeo de compra de votos de id. 42914409 é inaudível e não é possível
precisar quem são os interlocutores, de forma que também não serve como prova.
Em igual medida a conversa de WhatsApp juntada pelos autores nada comprova.
Veja-se o teor da mensagem:
Num. 42996564 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

Na espécie, a conversa em si nada comprova, pois não há menção às eleições,
compra de votos ou sequer indicação de candidatos, seja do lado dos recorrentes ou dos
recorridos.
Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório produzido no processo, é
mister o reconhecimento da inexistência de comprovação robusta e incontroversa relativa à
prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio pela entrega de cestas
básicas.

II.iii.d - NÃO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE NO DIA DA ELEIÇÃO PARA
ELEITORES SOBRE OS QUAIS HAVIA UMA PERSPECTIVA DE VOTO NO CANDIDATO
ADVERSÁRIO
Aduzem os recorrentes que o então Prefeito,
, não forneceu
JUAREZ VOTTRI
ônibus (transporte) no dia da eleição nos bairros e comunidades onde havia uma perspectiva
de voto maior para o candidato MARCOS BEVILACQUA.
Mais uma vez os recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, na
forma do art. 373, I do CPC.
Embora as testemunhas tenham afirmado que ouviram dizer que não tinha ônibus
, essa afirmação genérica não encontra
para quem votasse em favor de MARCOS BEVILAQUA
qualquer evidência material nos autos. As testemunhas não souberam identificar o nome de
uma única pessoa que não tenha conseguido transporte para votar.
Portanto, mais uma vez, não há qualquer prova no sentido de que tenha havido
ausência de fornecimento no transporte público no dia da eleição para eleitores que não
votariam nos candidatos recorridos.

II.iii.e - ABUSO DE PODER ECONÔMICO PELA UTILIZAÇÃO DA RÁDIO
COMUNITÁRIA DE VITORINO (RADIO VITORIA) EM BENEFÍCIO DO CANDIDATO
MARCIANO VOTTRI
Num. 42996564 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

Por fim, asseveram os recorrentes que
abusou do poder
MARCIANO VOTTRI
econômico ao se utilizar da
no curso da eleição em
RÁDIO COMUNITÁRIA DE VITORINO
detrimento de outros candidatos ao pleito, que não tiveram a mesma oportunidade.
Mais uma vez, os recorrentes não apresentaram provas robustas do fato alegado.
Primeiramente, os recorrentes não trouxeram nenhuma mídia referente a
programa da rádio de Vitorino ou sua programação que demonstrasse um tratamento
privilegiado ao candidato
em detrimento dos demais.
MARCIANO VOTTRI
Conquanto as testemunhas tenham mencionado que só ouviram propaganda do
Marciano Vottri na rádio, não tendo ouvido propaganda de outros candidatos, nem os
, o fato é que o tratamento privilegiado de candidato nas rádios deve ser
vereadores
questionado pela via da representação com fundamento no art. 45, IV da Lei das Eleições.
Na espécie, considerando que não há notícia de nenhuma representação contra a
por tratamento privilegiado a
bem
RÁDIO COMUNITÁRIA DE VITORINO
MARCIANO VOTTRI,
como porque não veio aos autos nenhum programa de rádio com a participação do recorrido
, não resta demonstrado o eventual abuso de poder econômico levantado pelos
MARCIANO
recorrentes por utilização da Rádio em favor do candidato recorrido MARCIANO.

CONCLUSÃO
Assim, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, mantendo a
sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral e a Ação de
Impugnação ao Mandato Eletivo.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600966-35.2020.6.16.0073 - Vitorino - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PRTB - PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogado do RECORRENTE: CLACIR ANTONIO SURDI -
PR102175-A - RECORRIDOS: MARCIANO VOTTRI, MARCIO ROBERTO TIBES, JUAREZ VOTRI
- Advogados dos RECORRIDOS: LUIS PAULO ZOLANDEK - PR4763300-A, CRISTHIAN DENARDI
DE BRITTO - PR37104-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 42996564 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.07.2022.
Num. 42996564 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:03:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709035428600000041968587
Número do documento: 22070709035428600000041968587